Tribunal: STF
Processo: Rcl 54510
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Ampére/PR, em 11.7.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, no Processo n. 0000233-68.2021.8.16.0186, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AMPÉRE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. REPRISTINAÇÃO DE LEI ANTERIOR. ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 495/1990. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.



      (…) Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2° do Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 69 da Lei Municipal n.º 495/90, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    (…) Diante do exposto, tenho que a decisão recorrida não comporta alteração, razão pela qual, conheço do recurso interposto e nego provimento, mantendo a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (doc. 27). 



    Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, pendente de análise na presente data.



    2. O reclamante alega que “a respeitável decisão de primeiro grau ao julgar procedente o pedido do Reclamado, incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade (vencimento do cargo), pois, mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo ou não reconheça a vigência da nova redação do art. 69 da Lei Municipal 495/1990 dada pela Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, no seu art. 72, é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta ser “justamente em atenção ao princípio da legalidade que o vencimento básico deve ser considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade, precisamente em obediência ao que dispõe a Lei Municipal 1.807/2018, bem como o Decreto 001/98 consonante com a Lei Federal nº 6.514/77” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, na forma do art. 989, inciso II, do Código de processo Civil” (fl. 24, e-doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juiz relator da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, processo nº 0000471-87.2021.8.16.0186, para afastar qualquer possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois evidente, data máxima vênia, a afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 4 deste Pretório Excelso, desta forma, mantendo-se vigente as disposições previstas pela Lei Municipal nº 1.807/2018, até que seja aprovado novo critério indexador para base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores do Município de Ampére/PR ” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 2º do Decreto n. 001/1998 do Município de Ampére (pelo qual teria sido fixado como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo) e atribuir efeito repristinatório ao art. 69 da Lei municipal n. 495/1990 (legislação anterior), a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Embora o beneficiário recebesse adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, com fundamento no Decreto n. 001/1998 do Município de Ampére, a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade e atribuir efeito repristinatório à legislação antes vigente (art. 69 da Lei municipal n. 495/1990), voltando-se a utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo do servidor. 



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que “preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    8. Na espécie em exame, não se há cogitar de omissão da legislação municipal ou de integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º do Decreto n. 001/1998 do Município de Ampére teve como consequência a repristinação do art. 69 da Lei municipal n. 495/1990. Estipulou-se, então, como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo ocupado pelo beneficiário. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” 
(Rcl n. 53.255, Relatora a Ministra Rosa weber, decisão monocrática, DJe 10.5.2022).



    “O acórdão reclamado aplicou os parâmetros fixados por esta Corte. Considerou-se ‘inconstitucional a Lei Complementar nº 161/2003 [do Município de Chapecó], por vincular a base de cálculo do adicional de insalubridade ao valor do salário mínimo’. Concluiu-se, a partir dessa premissa, ter sido repristinado o art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 130/2001, que anteriormente disciplinava o tema no âmbito do ente público reclamante, fixando base de cálculo compatível com a Súmula Vinculante nº 4 (o vencimento do cargo ocupado pelo servidor).



      Essa postura é coerente com o precedente que deu origem à Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714, rel. Min. Cármen Lúcia), em que o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação provisória de base de cálculo indexada ao salário mínimo para o adicional de insalubridade. Naquele caso, essa solução foi adotada apenas para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que, como não havia lei anterior que disciplinasse o tema, não poderia haver repristinação. 



    A situação dos autos, portanto, distingue-se do paradigma. Isso porque o órgão reclamado, ao invés de substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, limitou-se a aplicar a previsão constante de lei municipal repristinada. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação” (Rcl n. 8.972, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 19.4.2018).



    “(...) o ato reclamado deu parcial provimento à ação proposta pelo autor, ora beneficiário, para condenar o Município reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade com base no piso salarial do Município de Maringá/PR, nos termos da redação original do artigo 89, da Lei Complementar 239/1998. 



    Isso porque, considerou que diante da inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 266/1998, que vinculou o salário mínimo ao cálculo do adicional de insalubridade, e da impossibilidade de substituição da base de cálculo do benefício por decisão judicial, deve ser adotado como indexador o que dispunha a redação original do artigo 89 da Lei Municipal 239/1998, em decorrência do efeito repristinatório do controle de constitucionalidade, cujos termos indicavam o piso salarial como base para o cálculo. 



    Diante de tal cenário, tenho que a redação original do artigo 89, da Lei 239/1998, a partir da qual se fixou o piso salarial como base de cálculo para o adicional de insalubridade, deve ser a diretriz norteadora do caso concreto (…)



    À propósito, ressalto que o efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, confira-se, in verbis:



    ‘A declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo produz, em regra, efeitos repristinatórios. Isto porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que a mesma produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria. Sob o ângulo lógico, é como se o Poder Judiciário afirmasse que não ocorreu a revogação válida da norma anterior, que, por isso, jamais deixou de pertencer ao ordenamento jurídico.’ (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 504).



    No ponto, preciosas as lições do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso que, com a eloquência que lhe é peculiar, enfatizou em doutrina:



     ‘A premissa da não-admissão de efeitos válidos decorrentes do ato inconstitucional conduz, inevitavelmente, à tese da repristinação da norma revogada. É que, a rigor lógico, sequer se verificou a revogação no plano jurídico. De fato, admitir-se que a norma anterior continue a ser tida por revogada importará na admissão de que a lei inconstitucional inovou na ordem jurídica, submetendo o direito objetivo a uma vontade que era viciada desde a origem. Não há teoria que possa resistir a essa contradição.’ (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 69) 



    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação” (Rcl n. 39.379, Relator o Ministro Luiz Fuz, decisão monocrática, DJe 3.3.2020).



    E ainda: Rcl n. 53.369, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.5.2022.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora